Tribunal: TJDFT
Processo: 0811362-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TEMA 905 DO STJ. LEI 9.250/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, restituindo-se o valor pago a maior, a ser corrigido pela SELIC a partir do desembolso.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75952987).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal à restituição de quantia paga a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduziu que houve equívoco na sentença quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios. Pugnou por sua fixação a partir do trânsito em julgado da sentença, invocando o entendimento constante da súmula 188 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no termo inicial da incidência da SELIC sobre o indébito tributário (ITBI).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As súmulas 162 e 188 do STJ, embora não tenham sido revogadas, são antigas (1996 e 1997, respectivamente) e refletem o contexto anterior à unificação da taxa SELIC como índice de atualização e de juros no âmbito tributário. A aplicação da taxa SELIC como índice de atualização do indébito tributário exclui a incidência de juros de mora e correção monetária em separado, desde o pagamento indevido, afastando a incidência do enunciado da Súmula 188 de STJ. O próprio STJ já vem reconhecendo que a jurisprudência sobre a Súmula 188 está superada quando o índice aplicável for a SELIC. O termo inicial da incidência da taxa é a data do efetivo pagamento. Nesse sentido é o entendimento do STJ: "(...) 3. Concernente ao termo inicial dos juros de mora, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, (a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real (...)". (AgInt no REsp n. 1.969.113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022).
7. O Tema 905 do STJ consolidou o entendimento de que "a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso". No caso em exame, sendo reconhecido o direito do contribuinte à restituição do ITBI pago indevidamente, impõe-se que a atualização do indébito se dê de forma integral, a fim de recompor o efetivo prejuízo suportado. Deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, contada desde a data do efetivo pagamento do tributo. Tal solução prestigia os princípios da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, garantindo ao contribuinte a restituição do exato montante indevidamente recolhido
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, artigo 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.